Tribunal: TJDFT
Processo: 0707883-38.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. IMPETRAÇÃO PRÉVIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUSÊNCIA DE INFLUÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A impetração do mandado de segurança coletivo não possui o condão de interromper a prescrição no que tange ao pleito de restituição dos decotes incidentes em parcelas pretéritas, sob consequência de o mandamus ser utilizado como substitutivo de ação de cobrança, de todo vedado pelo Enunciado no 271 da Súmula do STF e pelo art. 14, § 4o, da Lei no 12.016/2009.
2. Conquanto se possa cogitar de eventual influência da data de impetração quanto à questão da prescrição do fundo de direito, em se tratado de discussão a respeito de restituição dos descontos mensais sobre a remuneração do Autor, a título de abate teto constitucional - pretensão de efeitos retroativos, portanto – impõe-se concluir pela prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que precede a propositura do feito de cobrança, nos termos do art. 3o do Decreto no 20.910/1932.
3. Apelação conhecida e não provida.